Tribunal: TJSP
Processo: 0514962-62.2007.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Pagamento do débito – Pedido de extinção do feito – Indeferimento do pedido de condenação da devedora em honorários advocatícios – Impossibilidade – Art. 11 da Lei Municipal no 6.237/13 – Distinção entre os honorários acrescidos ao valor do débito incluído em PPI e os honorários devidos em virtude da sucumbência (ou por imposição do princípio da causalidade) em

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Pagamento do débito – Pedido de extinção do feito – Indeferimento do pedido de condenação da devedora em honorários advocatícios – Impossibilidade – Art. 11 da Lei Municipal no 6.237/13 – Distinção entre os honorários acrescidos ao valor do débito incluído em PPI e os honorários devidos em virtude da sucumbência (ou por imposição do princípio da causalidade) em processos judiciais – Os honorários são direito subjetivo do advogado (art. 23 do Estatuto da Advocacia) e constituem verba de natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC) – Sua supressão atenta contra a dignidade da profissão e contra a subsistência do profissional da advocacia – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0514962-62.2007.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes
SERGIO HENRIQUE DIAS, CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES, LUIZ
FERNANDO CARDEAL SIGRIST, MARY TERUKO IMANISHI HONO e
CLEBER GOMES DE CASTRO, é apelado JESSICA GALANTE ALTEMIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514962-62.2007.8.26.0248 -Voto no
2
VOTO No 18535/2019
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0514962-62.2007.8.26.0248
APELANTE: Sergio Henrique Dias e outros
APELADA: Jessica Galante Altemio e ou
COMARCA DE INDAIATUBA
APELAÇÃO Execução fiscal Pagamento do débito
Pedido de extinção do feito Indeferimento do pedido de
condenação da devedora em honorários advocatícios

Impossibilidade Art. 11 da Lei Municipal no 6.237/13
Distinção entre os honorários acrescidos ao valor do débito
incluído em PPI e os honorários devidos em virtude da
sucumbência
(ou
por
imposição
do
princípio
da
causalidade) em processos judiciais Os honorários são
direito subjetivo do advogado (art. 23 do Estatuto da
Advocacia) e constituem verba de natureza alimentar (art.
85, § 14, do CPC) Sua supressão atenta contra a dignidade
da profissão e contra a subsistência do profissional da
advocacia RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos
procuradores representantes da Municipalidade de Indaiatuba contra a
sentença de fl. 13, que, nos autos da execução fiscal movida contra “Jessica
Galante Altemio e ou”, homologou o pedido de desistência de fl. 10, tendo
em vista o pagamento extrajudicial do débito pela executada, sem o
arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art.
11 da Lei Municipal no 6.237/13.
Inconformados (fls. 17/28), alegam que o art. 11 da Lei
Municipal no 6.237/13 (que instituiu o Programa de Parcelamento
Incentivado PPI no âmbito do Município de Indaiatuba) não dispôs sobre a
isenção dos honorários devidos em processos judiciais, mas, unicamente,
estabeleceu que não incidissem honorários de advogado no cômputo
administrativo dos débitos incluídos no PPI.
Não foram apresentadas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514962-62.2007.8.26.0248 -Voto no
3
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
Trata-se
de
execução
fiscal
ajuizada
pela
Municipalidade de Indaiatuba contra “Jessica Galante Altemio e ou”,
objetivando a cobrança do IPTU e taxas do exercício de 2003.
A execução foi ajuizada em 18/12/2007.
Em 12/12/2013, foi promulgada a Lei Municipal no
6.237/13, que instituiu o Programa de Parcelamento Incentivado PPI no
âmbito do Município de Indaiatuba.
A executada aderiu ao PPI e, após o pagamento
extrajudicial da dívida, a Municipalidade requereu a desistência da execução
fiscal, tendo em vista a quitação do crédito tributário municipal.
Homologado o requerimento, o juízo “a quo” isentou a
executada do pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a
previsão do art. 11 da Lei Municipal no 6.237/13, nos seguintes termos:
Art. 11 Nos parcelamentos concedidos nos termos desta lei, não
incidirá eventuais honorários advocatícios e ou de sucumbência,
bem como não se aplicará o disposto na Lei Municipal no 1.366, de
08 de maio de 1975, ficando autorizada a desistência das
respectivas execuções fiscais.
Insurge-se a Municipalidade, portanto, sob a alegação
de que o dispositivo legal não veiculou verdadeira isenção dos honorários
devidos em processos judiciais, mas, unicamente, estabeleceu que não
incidissem honorários de advogado no cômputo administrativo dos débitos
incluídos no PPI.
Com razão os procuradores municipais.
De fato, há de se distinguir entre os honorários devidos
em virtude da adesão do contribuinte ao PPI daqueles devidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514962-62.2007.8.26.0248 -Voto no
4
processos judiciais, decorrentes da sucumbência ou do princípio da
causalidade.
O art. 11 da Lei Municipal no 6.237/13 isentou o
contribuinte apenas do pagamento dos primeiros, ou seja, estabeleceu que,
no cômputo dos débitos incluídos no PPI, não seriam acrescidos honorários
de advogado. Mas isso em nada interfere nos honorários que os patronos
da Municipalidade devem receber tendo em vista a necessidade de
ajuizamento da execução fiscal contra o contribuinte inadimplente. Que este
tenha posteriormente aderido ao PPI em nada altera o fato de que,
anteriormente, fez-se necessário o ajuizamento da execução fiscal, sendo
devidos, portanto, os honorários advocatícios, em virtude do princípio da
causalidade.
Na realidade, pode-se, inclusive, especular que, se não
fosse o ajuizamento da execução fiscal, provavelmente o contribuinte não
teria, voluntariamente, aderido ao PPI. Obviamente, toda adesão ao PPI é
voluntária, o que não impede que o motivo determinante da vontade do
aderente seja a execução judicial forçada do débito fiscal.
Verdade que a lei municipal refere-se, igualmente, aos
débitos de sucumbência. Nesse tocante, todavia, o legislador municipal
extrapolou os limites de sua competência, instituindo isenção que apenas a
lei federal (e com justificadas dúvidas quanto à constitucionalidade da
medida) poderia veicular, por força da competência privativa da União para
legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições
para o exercício de profissões (art. 22, XVI, da Constituição Federal).
Ressalte-se que a percepção de honorários é direito
subjetivo do advogado, que possui direito autônomo para executar a
sentença neste tocante (art. 23 do Estatuto da Advocacia). Os honorários,
ademais, constituem verba de natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC),
cuja supressão atenta contra a dignidade da profissão e contra a
subsistência do profissional da advocacia.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para que seja parcialmente reformada a sentença a quo, unicamente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514962-62.2007.8.26.0248 -Voto no
5
arbitrar os honorários devidos pelo apelado aos patronos da Municipalidade
em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do
CPC.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator